Tribunal: TJES
Processo: 5000415-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: TIAGO DE CARVALHO GALINA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SEMELHANÇA COM O CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA POR INATIVIDADE DE RASTREADOR. ÔNUS DA FISCALIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO INTEGRALMENTE AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE DEVER DE VISTORIA OU COMUNICAÇÃO DE FALHA AO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000415-86.2025.8.08.0012

Recorrente:
ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO

Recorrido:
TIAGO DE CARVALHO GALINA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos da exordial, condenando o requerido ao pagamento do prêmio securitário ao autor, considerando o valor do veículo de acordo com a tabela FIPE no dia do sinistro
.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que possui natureza jurídica de associação (atuando como intermediária dos interesses de seus associados), não operando com seguros privados e tampouco se apresenta como agente segurador, não sendo aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor;
b)
legitimidade na negativa de cobertura, aduzindo que o Regulamento Interno exigia que o associado comunicasse a falha do rastreador em 24 horas, sob pena de perda do direito ao rateio;
c)
omissão do recorrido na comunicação de falha do aparelho e falta de comunicação imediata do roubo à polícia, configurando agravamento intencional do risco.

Inicialmente, importante esclarecer que a parte recorrente, ainda que atue na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado, por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro e as disposições consumeristas.

Nesse sentido:

CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE.
ENTENDIMENTO DE QUE CONTRATOS FIRMADOS POR ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO VEICULAR SÃO CONTRATOS ATÍPICOS DE SEGURO E SÃO REGIDOS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. PRECEDENTES DESTA E. 34ª CÂMARA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVAÇÃO, DE OFÍCIO, ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO, PARA APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.905/2024. Recurso de apelação improvido, com observação, de ofício.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10148095420238260007 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 30/01/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Em detida análise dos autos, verifico que a parte recorrente condicionou a cobertura securitária à instalação de rastreador e, conforme relatado, mantinha uma conduta habitual de alertar o recorrido sobre falhas no equipamento. O rastreador, exigido e fornecido pela própria recorrente, é um serviço acessório intrínseco à proteção veicular contratada.

Assim, a súbita interrupção da comunicação da falha do dispositivo, sem qualquer aviso prévio ao consumidor, configura comportamento contraditório (inobservância do princípio do
venire contra factum proprium
) e violação à boa-fé objetiva.

Além do mais, tal omissão frustrou a legítima expectativa do recorrido de ser comunicado sobre a inatividade e retira-lhe a possibilidade de corrigir a falha antes da ocorrência do sinistro.

Outrossim, a alegação de que o Regulamento exige que o associado comunique a falha em 24 horas não afasta a responsabilidade da parte recorrente, pois transferir integralmente ao consumidor a responsabilidade pela verificação técnica do rastreador, em detrimento do dever de fiscalização da própria empresa que o exige e monitora, constitui cláusula abusiva por impor ônus excessivo e desequilíbrio contratual (art. 51, IV e §1º, II, do CDC).

Finalizando, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que eventual omissão do recorrido em comunicar a falha do rastreador teve relação com a ocorrência do roubo ou que configurou "agravamento intencional do risco" que justificasse a perda da garantia. As inconsistências de datas de eventuais falhas no rastreador apontadas nas contrarrazões do recorrido apenas reforçam a tese de falha na prestação do serviço de monitoramento.

Por tais motivos, correta a sentença de origem ao reconhecer a cobertura do sinistro e determinar o pagamento da indenização respectiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)